Tribunal: TJSP
Processo: 0011517-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título judicial que assegurou também aos apelantes a percepção de proventos, que são reflexos pecuniários do direito reconhecido (aposentadoria especial), desde a data da impetração, independentemente da situação funcional ostentada em tal momento – Mesmo em atividade por ocasião da impetração, os recorrentes fazem jus à percepção dos valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Título judicial que assegurou também aos apelantes a percepção de proventos, que são reflexos pecuniários do direito reconhecido (aposentadoria especial), desde a data da impetração, independentemente da situação funcional ostentada em tal momento – Mesmo em atividade por ocasião da impetração, os recorrentes fazem jus à percepção dos valores equivalentes aos proventos, descabendo qualquer outra interpretação, sob pena de ofensa à coisa julgada – Sentença de extinção reformada – Prosseguimento do feito em seus ulteriores termos – Recurso provido.